Tribunal: STF
Processo: HC 235944
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito 7000463-24.2023.7.00.0000/AM, assim ementado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXECUÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. INDULTO NATALINO. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º DO DECRETO. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. PEDIDO DEFENSIVO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A CONDENADO POR PECULATO-FURTO (ART. 303, §2º, DO CPM). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A CINCO ANOS. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. REQUISITO OBJETIVO NO ART. 5º DO DECRETO. NÃO PREEENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO CONCESSÃO DO INDULTO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.



    [...]



    2. O Decreto nº 11.302/2022 não concede indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato seja superior a cinco anos.



    3. O Sentenciado foi condenado pelo crime de peculato-furto, previsto no art. 302, §2º, do CPM, o qual possui, como preceito secundário, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato de quinze anos.



    4. Diante de tal situação, acertada foi a Decisão proferida pelo juízo a quo de não conceder o indulto pleiteado, por não atender ao requisito objetivo presente no caput do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, devendo, portanto, ser mantida integralmente.



    Recurso em Sentido Estrito não provido. Decisão unânime.” (doc. eletrônico 4, p. 23).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, em síntese, que “a não concessão do indulto natalino no caso em comento, frustra os deveres mínimos de proteção e de efetividade da ordem jurídica penal, vez que foram cumpridas as condições necessárias para concessão do indulto previsto no decreto 11.302/2022” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Requer, ao final:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 192, caput, do RISTF, nos interesses deste ‘cidadão civil’, ao que pugna pela cassação do Acórdão do STM no Recurso em Sentido Estrito nº 7000463- 24.2023.7.00.0000 para conjugando a melhor interpretação do art. 5º c/c o art. 11, Decreto 11.302/2022, que permite a somatória de penas, seja concedido o Indulto Natalino ao aqui Paciente condenado na pena em concreto definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão como incurso no art. 303, Código Penal Militar;



    02. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia:



    02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e,



    02.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01;” (doc. eletrônico 1, p. 10). 



    É o relatório. Decido.



    O STM decidiu a questão da seguinte forma:



    “Ademais, é oportuno frisar que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato a que se refere o art. 5º do Decreto de indulto natalino é aquela prevista no preceito secundário do crime. No caso, no art. 303, caput e §2º, do CPM, consta 15 (quinze) anos como pena máxima cominada para o crime de peculato, inclusive na modalidade furto, in verbis:



    [...]



    Com efeito, o Recorrente não atende ao requisito para concessão, visto que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato é superior a 5 (cinco) anos (art. 5º, caput, do Decreto em tela).



    Outrossim, consta expressa exclusão no art. 7º, incisos V e VII, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, in verbis:



    Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: (…)



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal; (…)



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    Dessa forma, a concessão encontra outro óbice, uma vez que o crime de peculato do CPM é correspondente ao crime de peculato tipificado no art. 312 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal, in verbis:



    Peculato



    Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio:



    Pena - reclusão, de dois a doze anos, e multa.



    § 1º - Aplica-se a mesma pena, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário.



    Peculato culposo



    § 2º - Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem:



    Pena - detenção, de três meses a um ano.



    § 3º - No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede à sentença irrecorrível, extingue a punibilidade; se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta.



    Deste modo, não há reparo a ser feito na Decisão que negou a concessão do benefício do indulto ao Acusado com base no art. 5º e no art. 7º, incisos V e VII do Decreto nº 11.302/2022.



    Não fossem suficientes os motivos anteriores, o Sentenciado também não faz jus ao Indulto devido à vedação estatuída no art. 8º do referido Decreto, por ser beneficiado pela suspensão condicional da pena – sursis.



    Como consabido, o entendimento deste Relator, conforme já exposto em casos semelhantes, é no sentido de que o Sentenciado beneficiado pelo sursis não faz jus ao indulto.



    Em primeira análise, no que tange ao art. 8º, o Recorrente fora beneficiado pela suspensão condicional da pena, a qual não está expressamente prevista como causa impeditiva à concessão do indulto.



    Ao dispor as causas obstativas à concessão do indulto, o art. 8º do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 elencou hipóteses nas quais não será concedido o perdão, consubstanciadas em situações em que não há encarceramento, da seguinte forma:



    Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.



    Ocorre que, dado o caráter subsidiário do sursis em relação às penas restritivas de direito, entendo que a concessão do indulto para os sursitários e a sua negativa às pessoas submetidas a penas alternativas é subversivo à ordem do sistema penal brasileiro, sendo razoável interpretar que o art. 8º, em verdade, veda o indulto aos beneficiados pelo sursis.



    A esse respeito, é de sabença geral que ao julgador é permitido que interprete extensivamente quando entenda que a lei ‘disse menos do que quis dizer’, sendo este o caso dos autos.



    Frisa-se, ademais, que a aplicação literal e destemperada do art. 5º do Decreto provocará o esvaziamento de quase totalidade das condenações impostas pela Justiça Militar da União, pois a maioria dos tipos penais nos quais são incursionados os acusados possuem penas máximas abstratamente previstas não superiores a 5 (cinco) anos, o que poderá acarretar consequências negativas para o seio castrense e para a sociedade em geral em face da inevitável sensação de impunidade.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para manter, na íntegra, a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 12ª CJM, nos autos do Processo de Execução de Pena nº 9000015-79.2022.7.12.0012, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), por seus próprios e jurídicos fundamentos.” (doc. eletrônico 4, pp. 36-39; grifos no original).



    O art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 possui o seguinte teor: 



    “Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”



    No caso, consta que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão pelo delito de peculato-furto tentado, previsto no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar - CPM (doc. eletrônico 4, pp. 24-25).



     A defesa apoia seu pedido no art. 5º do Decreto Presidencial em questão, o qual prevê a possibilidade de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a 5 (cinco) anos.



    Ocorre que a pena máxima abstratamente cominada ao crime pelo qual o paciente foi condenado é de 15 anos de reclusão (art. 303, § 2º, do Código Penal Militar).



    Isso significa que, apesar de a sanção em concreto fixada ao paciente ser inferior ao limite máximo previsto no decreto presidencial, a literalidade do dispositivo mencionado, por si só, impede a concessão do indulto natalino nele previsto.



    Além disso, conforme apontado no acórdão impugnado, o paciente também estaria impedido de ser indultado por força dos arts. 7º, V e VII, e 8º do Decreto n. 11.302/2022. Eis o teor desses dispositivos:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    […]



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    […]



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V.” (grifei).



    “Art. 8º O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo.” (grifei).



    Como se vê, o crime de peculato é delito impeditivo, por expressa previsão do inciso V, combinado com o inciso VII, do art. 7º; o art. 8º, por sua vez, proíbe taxativamente a concessão de indulto ao beneficiados com o sursis, como é o caso do paciente. 



    No meu entendimento, portanto, são corretas as decisões proferidas pelo Juízo da execução e pelo Superior Tribunal Militar, razão pela qual devem ser mantidas integralmente.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator